Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704107-83.2019.8.07.0010 RECORRENTE: IGOR NUNES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. SETE APELANTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS NAS SANÇÕES DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE UM DOS RÉUS ABSOLVIDOS PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE UM DOS RÉUS ABSOLVIDOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Afasta-se a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas se estas foram autorizadas com base em operação policial pretérita e não exclusivamente em denúncias anônimas e atenderam aos requisitos da Lei no 9.296/1996, em observância às normas legais e às diretrizes impostas pela Constituição Federal de 1988. 2. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo comercializava ilicitamente armas de fogo e munições, delito tipificado no artigo 17 da Lei no 10.826/2003. 3. O acervo probatório comprovou, através da transcrição das interceptações telefônicas, dos depoimentos policiais e dos documentos constantes dos autos, que os recorrentes integravam organização criminosa com o fim de praticar delitos de comércio ilegal de armas de fogo, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório. 4. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse de um dos recorrentes passaram a ser de uso permitido, razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento descrita no artigo 19 do Estatuto do Desarmamento. 5. O quantum de aumento pela agravante da reincidência atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. Diante da redução da pena aplicada ao primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto recorrentes, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. 7. Mantém-se a absolvição por insuficiência de provas suficientes para a condenação em relação a um dos réus absolvidos, em razão de as provas produzidas em Juízo não terem sido capazes de gerar convicção absoluta da participação do apelante nos crimes a ele imputados. 8. Recursos conhecidos. Não provido o recurso ministerial para manter a absolvição dos recorridos das imputações da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não provido o recurso do oitavo apelante para manter a absolvição das imputações da denúncia com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Parcialmente provido os recursos das Defesas para, mantida a condenação dos primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo recorrentes nas sanções do artigo 17, §1o, da Lei n.o 10.826/03 (redação anterior à Lei n.o 13.964/19); e do artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013; e do segundo recorrente nas sanções do artigo 17, §1o, da Lei n.o 10.826/03 (redação anterior à Lei n.o 13.964/19); e do artigo 2o, §3o, da Lei n.o 12.850/2013, afastar a causa de aumento do artigo 19 da Lei n. 10.826/2013, aplicando as seguintes penas: a) primeiro apelante – reduzir a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa para 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto; b) segundo apelante – reduzir a pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa para 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; c) terceiro apelante – reduzir a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa para 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto; d) quarto apelante - reduzir a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto; e) quinto apelante - reduzir a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto; f) sexto apelante - reduzir a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto e g) sétimo apelante – reduzir a pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente aponta violação aos artigos 5o da Lei 9.296/1996, 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude dos áudios obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico, ao argumento de que tal medida foi fundada exclusivamente em denúncia anônima, bem como a ausência de provas suficientes acerca da existência de uma organização criminosa para embasar a condenação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5o da Lei 9.296/1996, 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após exame de todos os fatos e provas dos autos, assentou que “Assim, diferentemente do alegado pelas Defesas, as interceptações não foram autorizadas unicamente com base em denúncia anônima, e sim, após prévia investigação policial, bem como nas diversas diligências e levantamentos empreendidos pela Polícia Civil, conforme se vê do relatório acostado aos autos” (ID Num. 26408545 - Pág. 11) e que “Nesse cenário, fica claro que os réus Ronilson, Iclenilson, Ivanilson, Rafael, Lucivaldo, Cleiton e Igor integravam a organização criminosa, sendo que o réu Ronilson Carvalho exercia a função de liderança, coordenando todas as atividades, vendendo diretamente as armas de fogo adulteradas e partilhando o proveito obtido com os crimes. Os réus Iclenilson de Aquino, Ivanilson de Aquino e Rafael Aquino se incumbiam da adulteração das armas de fogo e da negociação dos armamentos. Por sua vez, o réu Cleiton Sena fomentava a atividade delituosa, na medida em que fornecia as armas de fogo, os materiais para a adulteração, munições para a realização dos testes e, ainda, dinheiro. Por fim, os acusados Lucivaldo Viana e Igor Nunes procuravam compradores, ofereciam as armas de fogo à venda e intermediavam a negociação” (ID Num. 26408545 - Pág. 31). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017